Tribunal: TJDFT
Processo: 0734503-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734503-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face dos Juízos da PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA e da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, relativo ao cumprimento de sentença no 0700259-49.2018.8.07.0002, movido por RENATA SOUSA CABRAL. Nas razões apresentadas (ID 30241413), a suscitante assevera que a penhora determinada pelo referido juízo representa o reconhecimento de competência já afirmada pelo Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Sustenta a incompetência do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para promover atos expropriatórios que recaiam sobre seu patrimônio, sob pena de comprometimento do plano de soerguimento. Defende que a interposição de recurso quando da extinção do processo de recuperação judicial, recebido no duplo efeito, impede o trânsito em julgado da sentença. Como consequência, permanece a competência (absoluta) do juízo que deferiu o pedido de recuperação, para a tomada de decisões concernentes ao patrimônio da empresa. Em complemento, aponta a ocorrência de afronta ao princípio da isonomia entre os credores, tece considerações acerca do princípio da continuidade da atividade empresarial e argumenta que o escoamento do prazo de suspensão inicial (180 dias), previsto na Lei n.o 11.101/2005 é irrelevante para a alteração da competência processual. Colaciona julgados em abono à tese defendida. Com tais argumentos, pugna pela imediata suspensão do processo de referência ou da medida constritiva, com a respectiva liberação dos valores bloqueados. No mérito, requer seja reconhecido o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil do Distrito Federal como competente para os atos de execução e expropriação de seus bens. É o relatório. Decido. Na hipótese, reputo presente o conflito de competência positivo entre os juízos suscitados. Passo ao exame do pedido liminar. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Embora a suscitante defenda a vigência da recuperação judicial, não é o que se extrai do exame dos autos. De fato, o recurso de apelação, interposto contra a sentença que extinguiu a recuperação, foi recebido no duplo efeito. Todavia, o acórdão no 1093601 negou provimento ao apelo. E, a despeito da oposição de embargos de declaração pela recorrente – ainda não julgados – os aclaratórios não possuem efeito suspensivo ope legis. Ademais, a Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” No cumprimento de sentença no 0700259-49.2018.8.07.0002, Renata Sousa Cabral busca o adimplemento da obrigação de natureza indenizatória (reparação por danos causados em acidente de trânsito ocorrido em 2013, cuja responsabilidade foi imputada à suscitante). Trata-se, portanto, de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, se posicionou no sentido de que, mesmo após o deferimento do pedido de recuperação judicial, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45 ou da Lei 11.101/2005, devem ser realizados pelo juízo universal (Ministra Nancy Andrighi, no Agravo em Recurso Especial no 1755055 - DF, em 5.2.2021). É certo que o aludido julgado não se qualifica como precedente de observância obrigatória – e não se desconhece a existência de posicionamento contrário da Corte Superior, em determinadas circunstâncias, quando considerados, por exemplo, o valor do crédito exequendo e a duração do processo –, mas chama especial atenção, em sede liminar, o fato de o aludido julgado ter como parte a empresa ora suscitante. Nesse descortino, em análise perfunctória, própria de juízos de cognição sumária, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da medida constritiva, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito. Com fulcro nos artigos 205 e 207, do Regimento Interno desta Corte, que refletem o teor do artigo 955 do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do feito até o exame de mérito e designo o Juízo de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para resolver as questões urgentes. Intimem-se. Solicito informações aos juízos suscitados. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator